Tribunal: TJBA
Processo: 8005095-80.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005095-80.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): ALICE DA CRUZ DE JESUS, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO APELADO: LUAN REIS SANTOS Advogado(s): mk3 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. TRATAMENTO MÉDICO, COM FULCRO EM PRESCRIÇÃO CONTIDA NOS AUTOS. DEVER DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FÓRMULA CONSTANTE NA LISTA DO SUS. PORTARIA Nº 67 DE 2018 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE HONORÁRIOS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme demonstrado ao longo do feito, o Município de Santo Antônio de Jesus se mostrou resistente em disponibilizar o tratamento indispensável à manutenção da saúde da parte autora. Decorre daí a existência de pretensão resistida e o consequente interesse na busca da prestação jurisdicional. Preliminar de falta de interesse rejeitada. 2. A lógica da responsabilidade solidária é exatamente possibilitar que o autor demande de qualquer um dos corresponsáveis pelo cumprimento da obrigação, isoladamente e por todo o objeto vindicado. Assim, como no âmbito do SUS a União, os Estados e os Municípios são responsáveis solidários, não há que se falar na impossibilidade de cumprimento do comando judicial por parte do apelante, não podendo o jurisdicionado ficar à mercê da divisão interna de atribuições feita pelos entes políticos de acordo com os seus próprios critérios. 3. A proteção do direito à saúde deve ser abordada de forma ampla, pois de nada adianta garanti-lo sem que, ao mesmo tempo, seja promovida a sua rápida efetivação, nos moldes do que se convencionou chamar de princípio da proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). 4. Assim, constatada nos autos a necessidade do tratamento/medicamento sob risco de agravamento de sua condição clínica, independentemente de não integrar a listagem oficial, cabe ao réu providenciar todos os instrumentos necessários para que cumpra com os seus deveres de prestar assistência integral à saúde dos cidadãos; caso contrário, estar-se-ia violando o próprio contrato social que legitima a existência do Estado. 5. O direito fundamental à saúde, até mesmo por possuir uma conexão íntima e direta com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), deve prevalecer sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública. 6.Apelo improvido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005095-80.2022.8.05.0229, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e como apelada LUAN REIS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR a preliminar de ilegitimidade e NEGAR provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .